Tribunal: STF
Processo: HC 215926
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de roubo majorado, homicídio qualificado, constrangimento ilegal e organização criminosa. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS, TENTADOS E CONSUMADOS, HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONTRANGIMENTO ILEGAL E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO, INCIDENTES PROCESSUAIS E PANDEMIA DA COVID-19 QUE JUSTIFICAM A MAIOR DELONGA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. TRÂMITE REGULAR. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA AOS CORRÉUS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. REVISÃO QUE DEMANDA ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRUPO DE RISCO DA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUANTO À DECISÃO QUE HAVIA CONCEDIDO A LIBERDADE PROVISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese, o paciente foi preso preventivamente em 21/5/2020 e, em 6/7/2020 foi denunciado, juntamente com outros agentes, pela suposta prática dos crimes de roubos tentado e consumado a carros forte, homicídio qualificado, constrangimento ilegal e organização criminosa, tendo a denúncia sido recebida em 13/7/2020, e a defesa do ora recorrente apresentado resposta à acusação em 14/9/2020, sendo o último dos réus a apresentar a defesa prévia. Verifica-se, ainda, que foi realizada audiência de instrução, ocasião na qual foram ouvidas diversas testemunhas, tendo, tanto o Ministério Público quanto a defesa do recorrente, insistido na oitiva das testemunhas faltantes. Nesse contexto, percebe-se que a maior delonga para instrução e julgamento do feito decorre da sua complexidade, uma vez que envolve 5 réus e vários crimes graves, ressaltando, ainda, a necessidade de realização de perícias técnicas e expedição de cartas precatórias, não havendo, portanto, afronta ao princípio da razoabilidade. Ademais, a maior delonga observada é atribuída, também, à situação da pandemia e à necessidade das medidas de contenção da propagação da COVID-19, não podendo ser atribuída ao Juízo. Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela sua demora.



    2. Conforme disposto no art. 580 do Código de Processo Penal – CPP, quando a decisão de recurso interposto por um dos réus, em caso de concurso de agentes, não for fundada em caráter exclusivamente pessoal, deverá ser aproveitada pelos demais. Na hipótese dos autos, uma das corrés foi beneficiada com a prisão domiciliar em razão do seu estado de saúde, enquanto outros tiveram a liberdade provisória concedida, em razão de não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Todavia, conforme restou consignado nas instâncias ordinárias, embora responda à mesma ação penal, a situação fático-processual do ora recorrente é distinta dos demais corréus, destacando sua atuação na empreitada criminosa e sua vida pregressa. Nesse contexto, percebe-se, portanto, a ausência de similitude fático-processual entre a situação dos corréus beneficiados com a liberdade provisória e a do recorrente. Assim, não se demonstrou, in casu, o preenchimento dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal, não havendo falar, portanto, em extensão da benesse concedida. 



    3. O afastamento da conclusão das instâncias ordinárias acerca da ausência similitude na situação do ora recorrente, em relação aos corréus, demandaria análise fático-probatória, incompatível com a via eleita. 



    4. As alegações relativas à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, bem como de que o recorrente estaria inserido no grupo de risco da COVID-19, não foram analisadas pelo Tribunal de origem, o que obsta seu exame direto por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 



    5. A alegação de inadmissibilidade da retratação pelo Juízo de primeiro grau da decisão que havia deferido a liberdade provisória, sem o apontamento de fato novo que justifique a custódia, não foi trazida no recurso em habeas corpus, e constitui, portanto, inovação recursal, razão pela qual não merece conhecimento. 



    6. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º , II e III, § 2º-A, I c/c o art. 14, II; no art. 157, § 2º , II e V, § 2º-A, I; no art. 157, § 2º , II, § 2º-A, I do Código Penal (duas vezes); no art. 121, § 2º , III, V e VII; no art. 146, § 1º, todos do Código Penal; e no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/13. O Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado, tendo o mandado prisional sido cumprido em 21.05.2020.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (TJ/TO). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 149.568, Ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando, ainda, a inexistência de contemporaneidade da custódia, Afirma que “o paciente, não fora preso em flagrante delito, não fora capturado ou perseguido em seguida, mas somente fora preso mais de 06 (seis) meses após os eventos criminosos”. Ademais, sustenta a existência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. 



5. A defesa afirma que, em razão da pandemia do Covid-19, o Juízo de origem revogou a prisão preventiva de todos os outros quatro corréus. Ressalta que “a situação do paciente não difere destes corréus, sobretudo do corréu: José Odaires, o qual, inclusive, possui idade muito próxima a do paciente, e não apresentou comorbidades excessiva”. Alega, ainda, que o paciente também possui “problemas de saúde, tendo, inclusive, requerido à Unidade Prisional onde se encontra recolhido, a autorização para ser atendido por um médico particular, no que até a presente data não obteve resposta”. 



6. Por fim, a parte impetrante argumenta que, em 30.09.2021, o Juízo de origem revogou a prisão preventiva do paciente, substituindo a custódia por outras medidas cautelares, entre as quais o “monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica”. Contudo, “a Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas – CMEP, órgão vinculado a Secretária de Administração Prisional de Tocantins informou a ausência de tornozoleira eletrônica”. Sendo assim, “o magistrado abriu vista ao Ministério Público, o qual opinou desfavoravelmente ao pleito da defesa, e num só ato apresentou o competente Recurso em Sentido Estrito. Diante do inoportuno recurso, o magistrado de piso exerceu o direito de retratação e revogou o benefício anteriormente concedido, mantendo assim a prisão preventiva do paciente”. Nesse contexto, a defesa conclui que, “sem qualquer fato novo, sem sequer o paciente ter sido posto em liberdade, o magistrado de piso retratou-se da decisão anteriormente prolatada e NOVAMENTE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. De início, pontuo que, tal como assentou a autoridade impetrada, “verifica-se do andamento da Ação Penal n. 0003024- 20.2020.8.27.2714 que o ora recorrente teria sido beneficiado com a liberdade provisória em 17/11/2021, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas. Todavia o alvará de soltura não foi cumprido em razão da impossibilidade de instalação de monitoramento eletrônico. Ainda, interposto Recurso em Sentido Estrito, o Juízo de primeiro grau, em juízo de retratação, em 2/12/2021, retratou-se da decisão proferida, mantendo a custódia do agente”.



11. Ocorre que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize imedia revogação da prisão preventiva. Para além de observar que a hipótese é de paciente denunciado pelos crimes de roubo majorado, homicídio qualificado, constrangimento ilegal e organização criminosa, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de que:



    “[...] infere-se realmente que os representados são integrantes de uma organização criminosa interestadual de assalto a bancos e carro-forte, denominada ‘Turma dos Pipocas’, que praticaram os crimes de roubo a banco nas cidades de Pequizeiro e Araguacema, e ainda o crime de tentativa de roubo de um carro forte da empresa Prossegur S/A, praticado em data de 24 de outubro de 2019, por volta das 15h30min, nesta comarca. 



    A gravidade com que o delito foi perpetrado demonstra, inequivocamente o grau de periculosidade dos representados, que segundo demonstrado no competente inquérito policial e anexos do evento 1, agem com extrema violência e dispõem de armamento de grande poder ofensivo” (grifei).



12. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



13. Ademais, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



14. Na hipótese de que se trata, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora pelo Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “[...]



    Na hipótese, a meu ver, o processo tem seguido regular tramitação e não verifico a existência de desídia do Magistrado singular na condução do feito. 



    Isso porque, conforme se verifica dos autos, o paciente foi preso preventivamente em 21/5/2020 e, em 6/7/2020 foi denunciado, juntamente com outros agentes, pela suposta prática dos crimes de roubos tentado e consumado a carros forte, homicídio qualificado, constrangimento ilegal e organização criminosa, tendo a denúncia sido recebida em 13/7/2020, e a defesa do ora recorrente apresentado resposta à acusação em 14/9/2020, sendo o último dos réus a apresentar a defesa prévia. Verifica-se, ainda, que foi realizada audiência de instrução, ocasião na qual foram ouvidas diversas testemunhas, tendo, tanto o Ministério Público quanto a defesa do recorrente, insistido na oitiva das testemunhas faltantes. 



    Nesse contexto, percebe-se que a maior delonga para instrução e julgamento do feito decorre da sua complexidade, uma vez que envolve 5 réus e vários crimes graves, ressaltando, ainda, a necessidade de realização de perícias técnicas e expedição de cartas precatórias, não havendo, portanto, afronta ao princípio da razoabilidade. 



    Ademais, a maior delonga observada é atribuída, também, à situação da pandemia e à necessidade das medidas de contenção da propagação da COVID-19, não podendo ser atribuída ao Juízo.



    Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela sua demora.”



15. Quanto ao mais, é certo que o art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se jugados deste Tribunal: 



    EMENTA: DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.



    (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 



    EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.



    (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



16. No caso, contudo, tal como assentou o STJ, “embora responda à mesma ação penal, a situação fático-processual do ora recorrente é distinta dos demais corréus, destacando sua atuação na empreitada criminosa e sua vida pregressa”. De modo que “não se demonstrou, in casu, o preenchimento dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal, não havendo falar, portanto, em extensão da benesse concedida”. Transcrevo nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão do STJ:



    “Conforme disposto no art. 580 do Código de Processo Penal – CPP, quando a decisão de recurso interposto por um dos réus, em caso de concurso de agentes, não for fundada em caráter exclusivamente pessoal, deverá ser aproveitada pelos demais. 



    Na hipótese dos autos, uma das corrés foi beneficiada com a prisão domiciliar em razão do seu estado de saúde, enquanto outros tiveram a liberdade provisória concedida, em razão de não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Todavia, conforme restou consignado nas instâncias ordinárias, embora responda à mesma ação penal, a situação fático-processual do ora recorrente é distinta dos demais corréus, destacando sua atuação na empreitada criminosa e sua vida pregressa. 



    Nesse contexto, percebe-se, portanto, a ausência de similitude fático-processual entre a situação dos corréus beneficiados com a liberdade provisória e a do recorrente. Assim, não se demonstrou, in casu, o preenchimento dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal, não havendo falar, portanto, em extensão da benesse concedida”.



17. Não bastasse isso, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente encontra-se na mesma situação dos corréus beneficiados com a liberdade provisória, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



18. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



19. Nessas condições, “[a]ssentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes” (HC 213.125-AgR, Rel. Min. Rosa Weber). 



20. No caso de que se trata, tal como assentou o STJ, “as alegações relativas à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, bem como de que o recorrente estaria inserido no grupo de risco da COVID19, não foram analisadas pelo Tribunal de origem, o que obsta seu exame direto por esta Corte Superior”. De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, sob pena de dupla supressão de instâncias.



21. Ainda que assim não fosse, ressalto que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Até porque para definir se o paciente possui problemas de saúde e se está, ou não, inserido no grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



22. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator